Tribunal: TJDFT
Processo: 0735973-62.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo civil. Recurso Extraordinário – Juízo de retratação – Tema 1.234 (RE 1.366.243). Delimitação do recurso – competência para fornecimento de medicamento não padronizado, mas registrado na Anvisa. Modulação – ação proposta antes da fixação da tese – Justiça Comum.
I. Caso em exame
1. A pretensão da parte autora é a de obter o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, porém não padronizado. A sentença julgou procedente o pedido, limitando o fornecimento do fármaco ao prazo de 12 meses. A parte autora recorreu, tendo sido alterado o prazo e a forma para fornecimento contínuo do medicamento. Sobrevieram, então, embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, nos quais se questiona a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa, diante da alegada necessidade de inclusão da União no polo passivo. Os embargos foram rejeitados, razão pela qual o Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Comum é competente para processar e julgar a ação, à luz das teses firmadas no Tema n. 1.234/STF.
III. Razões de decidir
3. Conforme disposto no art. 1.040, II, do CPC, “publicado o acórdão paradigma: o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.
4. Ao julgar o RE 1.366.243 (Tema 1.234), o STF fixou a seguinte modulação: “VIII. Modulação de efeitos tão somente quanto à competência: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem a possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.”
5. Considerando que o julgamento ocorreu em setembro de 2024 e que a ação foi proposta em setembro de 2017, mantém-se a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa, em conformidade com os acórdãos constantes dos IDs 30304393 e 33075163.6. Assim, não se mostra necessário realizar qualquer retratação.
IV. Dispositivo.
7. Questão da competência para processamento e julgamento da causa reapreciada em juízo de retratação. Resultado: mantida a competência da Justiça Comum.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06 a 13.09.2024